Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. CESSÃO/ALIENAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Incide o prazo prescricional de 3 (três) anos (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil) na postulação que possui como fato jurídico antecedente a suposta sonegação do crédito pelo substituto processual, ensejando o enriquecimento sem causa deste em prejuízo da demandante.
2. De acordo com a teoria da actio nata, o início da fluência do prazo prescricional se dá quando a parte interessada tem ciência da violação do direito e de sua extensão. Precedentes.
3. No caso, tendo em vista que a cessão/alienação do precatório foi documentada em escrituras públicas lavradas em 06/12/2017 e 21/03/2018 – medidas que conferiram publicidade aos atos que geraram o alegado enriquecimento sem causa –, está configurada a prescrição da pretensão da parte autora quando do ajuizamento da ação correspondente em 05/06/2024. 3.1. Outrossim, a própria apelante relata que teve ciência da cessão/alienação do precatório em 15/08/2019, por intermédio de notícia veiculada no Jornal de Brasília, de modo que, mesmo que se considere a referida data, o prazo trienal já está consumado.
4. Recurso conhecido e não provido.